Tribunal: TJSP
Processo: 1007351-95.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação estimatória. Vícios redibitórios. Embora constatados vícios pela seguradora dois anos após a compra do imóvel, não há prova de sua preexistência e assim de sua natureza redibitória. Revelia que não produz seus normais efeitos, diante da contestação por negativa geral apresentada por curador especial de réus citados por edital. Afirmações dos autores que sugerem, ademais, alterações não

Ementa:
Ação estimatória. Vícios redibitórios. Embora constatados vícios pela seguradora dois anos após a compra do imóvel, não há prova de sua preexistência e assim de sua natureza redibitória. Revelia que não produz seus normais efeitos, diante da contestação por negativa geral apresentada por curador especial de réus citados por edital. Afirmações dos autores que sugerem, ademais, alterações não justificadas no estado de fato da coisa. Sentença mantida. Recurso desprovido.